Tribunal: TJSP
Processo: 0000220-26.2019.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Título judicial que reconheceu o desvio de função – Valores devidos que possuem natureza indenizatória – Hipótese de recomposição patrimonial em razão de prejuízo anteriormente sofrido – Não incidência de descontos previdenciário e de assistência médica – Sentença mantida – Recurso desprovido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000220-26.2019.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ALBA CELIA ANDRADE GOMES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30849
Apelação n° 0000220-26.2019.8.26.0424
Comarca: Pariquera Açú
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
ALBA CÉLIA ANDRADE GOMES DA SILVA
Juiz de 1a Inst.: André Gomes do Nascimento
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Título judicial que
reconheceu o desvio de função Valores devidos que possuem
natureza indenizatória Hipótese de recomposição patrimonial
em razão de prejuízo anteriormente sofrido Não incidência de
descontos previdenciário e de assistência médica Sentença
mantida Recurso desprovido”.

Trata-se de impugnação apresentada pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos do cumprimento de sentença
iniciado por ALBA CÉLIA ANDRADE GOMES DA SILVA, alegando,
em síntese, que o cálculo apresentado não está de acordo com os
parâmetros apresentados na r. sentença, bem como, não foram descontados
os valores devidos a título de contribuição previdenciária e assistência
médica.
A sentença de fls. 124/126 julgou improcedente a
impugnação, fixando o montante do débito em R$ 263.406,84 para
01/08/2019 e condenou a impugnante ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos
termos do art. 85, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apela o ente público (fls. 136/140). Sustenta a
necessidade de aplicação dos descontos legais quanto a contribuição
previdenciária e assistência médica em apresentação de cálculos antes do
pagamento.

Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
143/146).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Trata-se de execução de título judicial, onde foi
reconhecido por sentença confirmada em julgamento do recurso de
apelação n° 1000597-82.2016.8.26.0424 (Voto n° 25711), o desvio de
função, tendo em vista que a ora apelada ingressou no serviço público no
cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na Delegacia de Polícia da
cidade de Pariquera Açu, mas, no entanto, desde fevereiro de 2010 passou
a exercer função correspondente à auxiliar de papiloscopista, cujos
vencimentos são superiores ao do cargo para o qual fora nomeado.
Conforme já delineado no julgamento da ação de
conhecimento acima citada, a hipótese tratada nestes autos não é a de
equiparação das funções ou reenquadramento, mas sim, tem natureza de
indenização devida por trabalho efetivamente exercido e não pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Nesta linha, tendo a apelada laborado em desvio de
função, o valor a ser pago pela Administração visa à reparação material
pelo exercício de função diversa da que realmente a servidora deveria
exercer, correspondendo à diferença pecuniária entre as verbas do cargo
efetivo e o daquele efetivamente exercido.
Assim sendo, em se tratando de verba de natureza
indenizatória, não há que se cogitar de dedução de montante referente à
contribuição previdenciária e contribuição ao IAMSPE.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Processo principal destinado ao reconhecimento de desvio de
função
e
consequente
percebimento
de
indenização
correspondente à diferença entre as verbas do cargo
efetivamente
exercido
e
do
cargo
efetivo.
Natureza
indenizatória do montante a ser percebido, sob o qual não
incide contribuição previdenciária e/ou descontos ao IAMSPE.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJSP, 2a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vera Angrisani, Agravo
de Instrumento no 3004169-81.2020.8.26.0000, j. 25/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença, visando o pagamento de diferença de
remunerações pelo período trabalhado em desvio de função
Parcial acolhimento da impugnação apresentada pela FESP
Contribuição previdenciária e IAMSPE Verbas de caráter
indenizatório, em relação as quais não incidem descontos
previdenciários ou de assistência técnica Precedentes Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJSP, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
3003809-83.2019.8.26.0000, j. 11/12/2019).
Portanto, ao contrário do alegado pelo ente público,
não há que se falar de descumprimento da Portaria n° 8.660/12 atualizada
pela Portaria n° 8.941/14, que regulamentam os modelos para confecção
de ofícios requisitórios, tendo em vista que, no caso em concreto, não
haverá dedução de montante referente à contribuição previdenciária e
contribuição ao IAMSPE sobre o montante devido.

Diante disso, correta está a r. sentença, que deve,
portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp